Tribunal: TJDFT
Processo: 0713575-17.2023.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PÁGINA DO INSTAGRAM. SOCIEDADE DE FATO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS APRESENTADOS COM A RÉPLICA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 435 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PERCENTUAL DE QUOTAS PARTES. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelações interpostas contra sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a existência de sociedade de fato entre as partes, na proporção de 33,33% para o autor, 33,33% para o réu e 33,33% para um terceiro, tido como investidor.
2. Parte da documentação do autor foi apresentada com a petição inicial e os demais foram colacionados à réplica, ainda durante a fase de instrução probatória, não havendo que se falar em ofensa ao artigo 435 do CPC, inclusive porque o Requerido também apresentou documentos após o oferecimento da contestação, tendo ambas as partes tido a oportunidade de se manifestarem sobre tais provas, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
3. A sociedade de fato é aquela que se constitui por livre vontade das partes em unir o esforço de trabalho para obter lucro, que não se pode provar por escrito devido à falta do instrumento adequado – o contrato social - mas que pode ser comprovada por outros meios, no caso, os contratos em que o autor figura como representante legal da página e a entrevista na qual ambos se identificam e se reconhecem publicamente como criadores e administradores do perfil.
4. No caso, o requerido afirma que a página do instagram de publicidade e entretenimento era de propriedade exclusivamente sua, mas as provas colacionadas pela parte autora, como os contratos em que o autor figura como representante legal da página, a entrevista na qual ambos se identificam e se reconhecem publicamente como criadores e administradores do perfil, e os extratos bancários com transações financeiras entre o autor e o requerido, evidenciam que as partes se relacionavam e se reconheciam como sócios, perante si e terceiros.
5. Tendo o autor comprovado o direito vindicado na inicial, desincumbindo-se do ônus que lhe atribui o artigo 373, inciso I, do CPC, e não tendo o requerido demonstrado a ocorrência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, conforme determina o inciso II, do mesmo dispositivo legal, deve ser mantida a sentença que reconheceu a existência da sociedade de fato entre as partes.
6. Sobre o percentual atinente a cada um na sociedade, a parte autora narra que um terceiro investiu quantias no perfil de propriedade do autor e do requerido, mas que a sociedade com ele nunca chegou a se concretizar. O requerido, embora tenha se insurgido contra as alegações autorais, também não reconhece o terceiro como sócio, mostrando-se cabível a reforma da sentença para reconhecer a sociedade de fato sendo 50% das quotas sociais do autor, e as outras 50% do requerido.
7. Na ausência de provas de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, cujo ônus incumbia ao apelante, impõe-se a manutenção da gratuidade deferida ao autor na origem.
8. Recurso de Apelação do réu conhecido e não provido. Recurso de apelação do autor conhecido e provido.